Tribunal: TJES
Processo: 0012402-57.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012402-57.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: NEUSA DOS SANTOS FERNANDES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexigível débito relativo a cartão de crédito consignado, determinar a restituição de valores descontados de benefício previdenciário — em dobro para descontos posteriores a março de 2021 e simples para os anteriores — e condenar ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regular contratação de cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se a ausência de prova da contratação justifica a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de assinatura inequívoca, documento de identificação com foto ou comprovação de manifestação de vontade válida da consumidora impede o reconhecimento da regularidade da contratação.

Cabe ao fornecedor, diante de impugnação expressa, provar a autenticidade da assinatura no contrato, nos termos do art. 429, II, do CPC, conforme tese firmada no REsp 1.846.649/MA (Tema Repetitivo).

A instituição financeira não se desincumbe do ônus probatório, o que impõe a declaração de inexigibilidade do débito.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram prejuízo econômico e ensejam repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por não se tratar de engano justificável.

O desconto indevido em verba de natureza alimentar, especialmente de consumidora idosa, caracteriza dano moral indenizável, sendo razoável a fixação em R$ 4.000,00, conforme parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em caso de impugnação de assinatura em contrato de cartão de crédito consignado, incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade, sob pena de nulidade do negócio jurídico.

Descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam restituição em dobro quando não há engano justificável.

A cobrança indevida de valores sobre verba de natureza alimentar caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 429, II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema Repetitivo); Súmula 479 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0012402-57.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M. T. PERES INFORMACOES CADASTRAIS, BANCO BMG SA

APELADO: NEUSA DOS SANTOS FERNANDES

Advogados do(a) APELANTE: ADRIANE CRISTINA NOTARIO - SP465128, LILIAN ALVES MARQUES - SP364762-A, MARIA ISABEL ORLATO SELEM - SP115997-A
Advogado do(a) APELANTE: SERGIO GONINI BENICIO - SP195470-A

Advogado do(a) APELADO: HERCULES CIPRIANI PESSINI - ES13798-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
BANCO BMG S/A
contra a r. sentença de evento ID n.º 12873315, proferida pelo
J
uízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, em sede de
ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais e materiais
ajuizada por
NEUSA DOS SANTOS FERNANDES
, julgou
procedentes em parte
os pedidos iniciais para:

- Declarar a
inexigibilidade do débito
litigioso;

- Condenar o réu ao
pagamento de todos os valores descontados
do benefício previdenciário da autora, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença, com a
duplicação dos valores descontados após março de 2021
e pagamento simples para os anteriores;

- Condenar o réu ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais
.

Em suas razões recursais (ID n.º 12873317), o apelante alega, em síntese, que: (I) houve regular contratação de cartão de crédito consignado, com assinatura expressa da autora e utilização do saque no valor de R$ 4.576,15; (II) os descontos são decorrentes do funcionamento do produto, sendo que a autora deveria ter quitado a fatura total; (III) os documentos apresentados demonstram a ciência da autora sobre o contrato; (IV) não há falha no dever de informação nem conduta abusiva, sendo a cobrança lícita; (V) não restam configurados danos morais ou materiais.

O apelante pede a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais.

As contrarrazões apresentadas (ID n.º 12873321) são pela manutenção da sentença.

Pois bem.
Extrai-se dos autos que NEUSA DOS SANTOS FERNANDES ajuizou a presente ação em face de M. T. PERES INFORMAÇÕES CADASTRAIS e BANCO BMG S/A, argumentando, inicialmente, que foi surpreendida com descontos em sua aposentadoria referentes a um empréstimo consignado que não contratou. Afirma que o débito mensal era de R$ 178,40 (cento e setenta e oito reais e quarenta centavos), iniciado em 18/12/2017, e que jamais autorizou a operação. Prossegue narrando que solicitou a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de contestação, o réu BANCO BMG S/A alega: (I) que houve regular contratação de cartão de crédito consignado, com saque autorizado no valor de R$ 4.576,15; (II) que os descontos mínimos decorrem da natureza do produto, sendo o restante quitado por faturas; (III) que a autora tinha plena ciência dos termos contratuais; (IV) que não houve falha no dever de informação ou abusividade; (V) que não há dano moral ou material, mas sim dívida legítima.

Ao julgar
procedente em parte
a demanda, o magistrado entendeu que
não ficou comprovada a regularidade da contratação, ausentes assinatura válida, documento com foto ou assinatura eletrônica da autora.
Reconheceu a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, aplicando a Súmula 479 do STJ, e concluiu pela nulidade do débito, determinando a restituição
parte
em dobro
e parte em forma simples,
e a indenização por danos morais no valor de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais).

O cerne da controvérsia recursal está na comprovação da contratação. A sentença observou corretamente que os documentos apresentados pelo banco não trazem assinatura inequívoca da autora, tampouco há prova de manifestação válida de vontade, seja por meio físico, digital ou biométrico. Tal ausência, diante da impugnação expressa, atrai a aplicação do art. 429, II, do CPC, impondo ao réu o ônus de provar a autenticidade, o que não ocorreu.

O precedente do STJ citado pelo juízo de origem (REsp 1.846.649/MA, repetitivo) é claro ao fixar que, em casos de alegação de fraude em empréstimo consignado, cabe à instituição financeira provar a autenticidade da assinatura impugnada, sob pena de nulidade do contrato.

Quanto aos
danos materiais
, é incontroverso que houve descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, configurando prejuízo econômico direto. Portanto, a condenação da repetição em dobro dos valores está amparada pelo art. 42, parágrafo único, do CDC, não se tratando de engano justificável.

Relativamente à
indenização por danos morais
, ante a constatação de descontos indevidos, principalmente sobre uma verba de natureza alimentar e da condição de vulnerabilidade da autora, configuram um abalo psicológico, ensejando a condenação por danos morais. O valor de
R$ 4.000,00
fixado na sentença é razoável, considerando os parâmetros jurisprudenciais para a reparação de danos em casos semelhantes, não merecendo qualquer modificação.

Ainda, a aplicação de juros de mora pela taxa SELIC desde o evento danoso e a correção monetária conforme o INPC estão em harmonia com os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, verifica-se que
a sentença de primeiro grau foi fundamentada adequadamente, com base na análise dos documentos e da legislação aplicável, especialmente quanto à inexistência de prova de regularidade da contratação do crédito consignado, analis
ando
corretamente as provas e aplic
ando
o direito, inexistindo motivo para reforma. A autora impugnou a autenticidade da assinatura no contrato e, com base em evidências, foi considerada a fraude na formalização do empréstimo.

Além disso, a
decisão de declarar a
inexigibilidade do débito
está em consonância com a jurisprudência do STJ, que defende a nulidade de contratos em que a assinatura é impugnada e não há provas suficientes de sua autenticidade.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua ingralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.